Tribunal: TJMT
Processo: 1025945-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025945-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), DILMAR PORTILHO MEIRA FILHO - CPF: 545.040.151-53 (AGRAVANTE), ANA KELLY PAES DE BARROS ARGUELLO PORTILHO - CPF: 667.200.521-87 (AGRAVANTE), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (AGRAVADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VER SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.447.351/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEIXOU DE APLICAR MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO (TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE) – MANUTENÇÃO – VEÍCULO EM ESTADO DE CARCAÇA – INVIABILIDADE DE EMISSÃO DO DUT EM RAZÃO DA VISTORIA – JUÍZO
A QUO
QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA QUE SEJA REALIZADA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE FORMA COMPULSÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A função da multa (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado.

No caso, a parte agravada deixou de cumprir a ordem (transferência de titularidade) por não estar na posse do DUT e por estar o veículo em estado de carcaça, o que impossibilitaria a aprovação da vistoria, tendo sido demonstrado tais fatos ao Juízo de origem, sem que houvesse impugnação por parte dos recorrentes.

Sendo determinada judicialmente a expedição de ofício ao DETRAN para que seja realizada a transferência de titularidade do bem, independentemente da aprovação na vistoria e apresentação do DUT, não há como aplicar multa por descumprimento de obrigação à parte obrigada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DILMAR PORTILHO MEIRA FILHO E OUTRA, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão, de Id. n.o 69405033, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, no Cumpimento de Sentença n.o 0009048-96.2008.8.11.0041, ajuizada em face de GENERAL MOTORS DO BRASIL, deixou de aplicar multa pelo descumprimento da decisão judicial.

Em suas razões, a parte recorrente informa que a agravada foi intimada por diversas vezes para providenciar a transferência do veículo para o nome da fabricante, contudo, não o fez, de modo que, deve ser fixada multa para o caso de descumprimento da decisão judicial.

Requer, assim, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela para fixar multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da ordem, limitada ao máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais). No mérito pede a confirmação da liminar.

A liminar recursal foi indeferida em decisão lançada no Id. n.o 70334465.

Contrarrazões de Id. n.o 75271455 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia dos autos cinge-se quanto a necessidade de fixação de multa para o cumprimento da obrigação por parte da agravada, concernente a transferência de titularidade de veículo para o nome do fabricante.

A parte agravante sustenta ser necessária a fixação de multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da ordem, limitada ao máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

A título de informação, o agravante ajuizou uma ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais, alegando que um veículo fabricado pela agravada, e ao vendê-lo, no momento de efetivar a transferência no Detran para o nome do comprador, foi constatada uma diferença entre o número do motor gravado e o constante nos documentos do veículo.

O cumprimento de obrigação é decorrente da rescisão deste contrato, por meio da qual restou determinada a transferência de titularidade do bem para o nome do fabricante.

Conforme relatado, a parte recorrente informa que a agravada foi intimada por diversas vezes para providenciar a transferência, contudo, não o fez, de modo que, deve ser fixada multa para o caso de descumprimento da decisão judicial.

O Juízo
a quo
ao analisar o pleito verificou a impossibilidade de cumprimento da exigência por parte da agravada e determinou a expedição de ofício ao DETRAN para realizar a transferência do veículo independente de aprovação na vistoria, senão vejamos:

“Conforme se verifica da decisão de fls. 994/995, foi decidida a impugnação ao cumprimento de sentença da parte relativa a obrigação de pagar quantia certa e, com relação à obrigação de transferência do veículo, foi determinado à executada que promovesse a transferência do veículo no prazo de cinco dias, sob pena de multa.

Em atendimento à intimação, a executada peticionou, por duas vezes, informando que não tem acesso do DUT do veículo para promover à transferência administrativamente, bem como juntou fotos do veículo, aduzindo que se encontra em estado de carcaça, sendo indene de dúvida que não passa por uma vistoria do Detran e, por tais razões, requer a expedição de ofício para que seja determinado ao órgão de trânsito a transferência compulsória.

O exequente alega que o veículo se encontra em estado de carcaça por culpa da executada, que é absurda a pretensão da executada de que o juízo providencie o cumprimento da obrigação de fazer, e requer a certificação do prazo e a aplicação de multa.

Entretanto, as alegações do exequente fogem a qualquer razoabilidade, pois é cediço que para a transferência de titularidade sobre veículo junto ao órgão de trânsito é exigida toda a documentação e que o veículo seja aprovado em vistoria.

Portanto,
não tendo a executada em sua posse o DUT, e estando o veículo nas condições demonstradas nas fotografias, fatos não impugnados pelo exequente, não se pode exigir que a executada cumpra voluntariamente a obrigação impossível de ser obtida na via administrativa.

A lei processual civil estabelece que deve o juízo assegurar as medidas necessárias para que seja cumprida a obrigação de fazer, o que ocorre no caso em tela, posto que a executada pede pela intervenção do juízo para que seja possível o cumprimento.

Diante disso, OFICIE-SE ao DETRAN-MT, DETERMINANDO que independentemente da aprovação na vistoria e apresentação do DUT, PROMOVA a TRANSFERÊNCIA, POR ORDEM JUDICIAL, do veículo CAMIONETE GM-S10, ANO 2004/2004, PLACA DOC2568, RENAVAM 00828646635, COR PRETA, que se encontra registrada naquele órgão de trânsito em nome de Ana Kelly Paes de Barros Arguello, passando para o nome de : SAGA PANTANL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ 08.860.168/0002-60 ENDEREÇO: AV. MIGUEL SUTIL, N. 1841 BAIRRO DOM AQUINO, CUIABÁ-MT.
”
– Id. n.o 69405033.

Vê-se, portanto, que a parte agravada deixou de cumprir a ordem por não estar na posse do DUT e por estar o veículo em estado de carcaça, o que impossibilitaria a aprovação da vistoria, tendo sido demonstrado tais fatos ao Juízo de origem, sem que houvesse impugnação por parte dos recorrentes.

Em razão disso, o Juízo
a quo
determinou a expedição de ofício ao DETRAN para que seja realizada a transferência de titularidade do bem, de forma compulsória, independentemente da aprovação na vistoria e apresentação do DUT.

Portanto, não há como aplicar multa por descumprimento da obrigação (transferência da titularidade) em relação à parte agravada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021